Tribunal: TJDFT
Processo: 0700085-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. INSATISFAÇÃO COM O JULGAMENTO.
1. São cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição e omissão no acórdão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. O mero fundamento de resolução omissa consubstancia, em verdade, insatisfação com o julgamento, o que inviabiliza o acolhimento dos aclaratórios.
3, Conhecido e rejeitados os embargos.